Tribunal: TJES
Processo: 5001472-39.2021.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Práticas Abusivas; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001472-39.2021.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZITHMAN GOMES LEAL FILHO
RECORRIDO: ELETROZEMA S/A e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5001472-39.2021.8.08.0026

RECTE.: ZITHMAN GOMES LEAL FILHO

RECDOS.: ELETROZEMA S/A e SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO NO PRODUTO. PRAZO LEGAL PARA CONSERTO ULTRAPASSADO. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DANOS MORAIS. HIPÓTESE QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO. FIXAÇÃO
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Tese de parte autora
: Sustenta, em síntese, que em 15/06/2021 adquiriu o aparelho celular SAMSUNG GALAXY A02S 32GB A025M PRETO, pelo valor de R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), no entanto, informa que 41 dias após a compra o mesmo já tinha sido encaminhado para a assistência técnica em duas oportunidades por problemas no carregamento. Busca com a presente ação a restituição do valor pago, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 4094186.
2. Tese da parte requerida SAMSUNG
: Informa apenas que o produto foi reparado pela assistência técnica, não havendo prova de novo vício, conforme alegado pelo autor. Não apresentou contrarrazões.
3. Tese da parte requerida Eletrozema
: Destaca que o vício apresentado pelo aparelho celular do autor não foi coberto pela garantia, recusando-se o mesmo a efetuar o pagamento. Apresentou contrarrazões no ID 4094194.
4. Sentença
: “Pelo exposto, resolvendo o meritum causae, na forma do art. 487, inc. I, CPC, RATIFICO a tutela de urgência e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral para CONDENAR as Requeridas a restituir o valor pago na importância de R$ 1.099,00 (um mil e noventa e nove reais), com juros a partir do vencimento e correção monetária do efetivo prejuízo. Fica autorizado a parte requerida a proceder a retirada do produto defeituoso, na residência da requerente, ou em qualquer local onde encontrá-lo, no prazo de 30 (trinta) dias, a partir do trânsito em julgado, sob pena de perdê-lo em favor da parte autora, podendo esta dar o destino que lhe aprouver”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso apresentado, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o apenas no efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. Milita, por conseguinte, em favor do recorrente, os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º, da Lei nº 8.078/90 (CDC). E o recurso, a meu ver, merece provimento, por se referir apenas ao pedido de danos morais. A compra de um produto defeituoso (típico caso que ocorreu com o aparelho celular do autor), cujo problema não é resolvido no prazo legal, seja pelo efetivo reparo, troca ou devolução nos valores, é situação causadora de abalo moral, face a angústia e frustração pela qual passa o consumidor ao não ser atendido em sua justa expectativa. Quem compra um produto, como consequência lógica, deseja usufruir do mesmo de imediato. Como este pode vir a possuir defeito, a lei dá um prazo razoável para que seja sanado o problema e, uma vez este não atendido o referido prazo, não pode o consumidor ficar sem o valor gasto e sem poder usufruir do produto. Tal situação não é de mero aborrecimento, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral. Assim, fixo o valor a título de danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), sendo razoável e adequado, não ensejando enriquecimento sem causa do consumidor.
5. Dispositivo
: Por tais razões, CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, julgando procedente o pedido inicial relativo aos danos morais para condenar as requeridas, de forma solidária, a efetuar o pagamento da importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ e do Enunciado 1 das Turmas Recursais do TJES. Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários, face ao provimento do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.